Tribunal: STF
Processo: RHC 270634
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO OU RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus  interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.061.688/BA.

2. A defesa sustenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça incorreu em formalismo excessivo ao não conhecer do habeas corpus sob o fundamento de reiteração de pedido, impedindo o exame efetivo de matéria diretamente relacionada à liberdade da recorrente e à atualidade da prisão preventiva. Argumenta que não há identidade substancial entre as impetrações, pois a prisão cautelar possui natureza contínua e exige reavaliação permanente, especialmente diante da alegação de constrangimento atual. Afirma que a decisão recorrida limitou-se a conclusão genérica sobre a inexistência de fato novo, sem demonstrar de forma concreta a redundância do novo writ. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva deve observar a persistência dos requisitos legais, a proporcionalidade e a adequação à situação atual da paciente. Destaca, ainda, a relevância da condição da recorrente como mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que impõe análise concreta da possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, à luz da proteção constitucional à infância e à maternidade. Alega que a ausência de enfrentamento desse ponto configura esvaziamento do controle jurisdicional sobre medida extremamente gravosa. 

3. Requer a cassação do acórdão recorrido para afastar o óbice da reiteração e viabilizar o exame do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento direto do constrangimento ilegal com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

É o relatório. 
 
Decido. 

4. Quanto à alegação de ausência de prestação jurisdicional, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).
 
5. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes.3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ.Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. 3. No caso, a conclusão tomada pelo STJ no sentido da intempestividade do recurso especial não merece reparos, uma vez assentado que ‘a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão do expediente forense no dia 6/9/21, último dia do prazo para interposição do recurso especial, nãos sendo suficiente para tal fim a simples alegação nas razões recursais.’ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 217.549-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).

6. Também improcede o pedido subsidiário. Isso porque a legalidade da prisão preventiva da paciente e o cabimento da substituição por custódia domiciliar foram examinados em impetração anterior — Habeas Corpus nº 262.604. A Turma, confirmando decisão de minha lavra, assentou a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a inadequação da prisão domiciliar, em julgamento encerrado em 13/03/2026. Sendo assim, no ponto, o presente habeas corpus repete o conteúdo de impetração anterior já examinada, mostrando-se impróprio.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator